Tribunal: TJMT
Processo: 1014452-15.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014452-15.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUCENILSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 014.461.731-51 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER-MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEONARDO MARTINS LEANDRO - CPF: 054.845.941-03 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ HENRIQUE ALVES DE FIGUEIREDO - CPF: 047.399.011-37 (TERCEIRO INTERESSADO), KAIKI HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 101.095.031-20 (VÍTIMA), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

– TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – DECRETO DEPRISÃO PREVENTIVA –1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE DECRETOU E DA QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INACOLHIMENTO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS, EM TESE, PRATICADOS PELO PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INAPLICABILIDADE – 3. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – 4. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – MARCHA PROCESSUAL DENTRO DA NORMALIDADE – CASO COMPLEXO – MAIS DE UM CRIME E VÁRIOS INVESTIGADOS – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA QUE POSSA SER IMPUTADA AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO OU PEDIDOS PROTELATÓRIOS ATRIBUÍDOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – 5.
VIOLAÇÃO AO ART. 311 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – JUÍZO
VINCULADO
À REPRESENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DA AUTORIDADE POLICIAL SOMENTE NO MOMENTO DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – 6.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA
HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – PRISÃO CAUTELAR NÃO SE CONFUNDE COM A EVENTUAL PENA A SER IMPOSTA AO PACIENTE – 7. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS

DENEGADA.

1. Afigura-se evidenciada a necessidade da decretação e manutenção da custódia preventiva do paciente porque ficou demonstrado ser imprescindível para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta dos crimes, em tese, praticados por ele, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.

2. Inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelam a insuficiência das cautelares mais brandas.

3. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

4. Os prazos estabelecidos para finalização do inquérito e consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade, segundo o qual se justifica eventual dilação de prazo para o deslinde da marcha processual, decorrente das especificidades do caso concreto. Na espécie, constata-se que o caso é complexo e segue o trâmite de forma regular, não havendo desídia do juízo de primeiro grau na condução do processo, tampouco pedidos protelatórios do Ministério Público.

5.

Somente há a necessidade de representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público para se decretar a prisão preventiva. Destarte, depois de decretada, o juiz não é obrigado a revogá-la mesmo que o órgão ministerial se pronuncie nesse sentido.

6.
A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente
porque, é de trivial sabença que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

7.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
Lucenilson
Rodrigues da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT
.

Colhe-se desta
impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 26 de dezembro de 2022, cuja prisão foi convertida em preventiva na audiência de custódia realizada no dia 27 de dezembro de 2022,acusado da prática do assalto ao Banco do Brasil na cidade de Santo Antônio do Leverger, conforme consta no Auto de Prisão em Flagrante n. 1019866-96.2022.8.11.0042. Além disso, foi ofertada a denúncia que deu origem a instauração da
APOrd
1000013-34.2023.8.11.0053, imputando ao favorecido e aos corréus Leonardo Martins Leandro e Luiz Henrique Alves de Figueiredo a prática dos crimes previstos no art. 155, §§1º e 4º, I, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, e art. 244-B da Lei n. 8.069/90.

Sustenta a impetrante que a prisão em debate afronta o disposto no art. 311 do Código de Processo Penal, uma vez que o Ministério Público requereu expressamente na audiência instrutória realizada no dia 20 de junho de 2023 a concessão da liberdade provisória ao paciente e demais réus da ação penal, motivo pelo qual a autoridade coatora impôs a cautelar mais gravosa de todas, contrária à citada norma legal e contra o titular da ação penal.

Afirma que paciente se encontra privado de sua liberdade desde 26 de dezembro de 2022,
razão por
que é
nítido excesso de prazo na condução processual, uma vez que “
a mora não é imputável à defesa pela instrução que perdura há 06 (seis) meses.”

Aduz que, hipótese, não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, uma vez que o paciente
“sempre exerceu profissão lícita como pescador, possui residência fixa na cidade de Santo Antônio de Leverger, é tecnicamente primário, com passagens de menor potencial ofensivo, bem como não há qualquer notícia que
o mesmo
tenha cometido qualquer ato ilícito há mais de 06 anos. Sua prisão cautelar impedirá que exerça seu trabalho e concrete sua vida profissional, causan
do assim prejuízos inestimáveis
”
.

Salienta que é ilegal a conversão da prisão em flagrante, uma vez que sendo o paciente eventualmente condenado, cumprirá
a
sua pena em regime menos rigoroso que o fechado; bem como que a medida inicial imposta ao favorecido não pode ser mais grave que a própria pena a ser possivelmente aplicada em caso de condenação. Aliado a isso, assevera que não existem elementos suficientes para afastar a aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente,
postulou
a concessão da ordem para que
fosse
relaxada a prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. E, no mérito, a convolação em definitivo da medida de urgência porventura deferida.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID

172924186
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminh
ou o expediente que se vê no ID

173165173
, no qual fez um resumo da tramitação do processo em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer constante no ID
173544179
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

No que diz respeito às alegações, segundo as quais a autoridade judiciária acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar e manter a prisão preventiva do paciente, porquanto, na hipótese, não restaram configurados os requisitos autorizadores à prolação dos referidos éditos judiciais elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, vê-se que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento concreto capaz de autorizar a decretação e a manutenção da custódia cautelar do favorecido: a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos delitos, em tese, praticados por ele e sua reiteração delitiva.

Aliás, a autoridade judiciária da primeira instância converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva e a manteve com base nas razões expostas nestes trechos das
respectivas
decisões:

Trechos da decisão que decretou a prisão preventiva

[...] Trata-se de auto de prisão em flagrante de
LUCENILSON RODRIGUES DA SILVA
, flagrado pela prática do crime previsto no
art.
157,
cc
art. 14, inciso II e art. 288, todo do Código Penal
, pelos fatos e circunstâncias narrados no Boletim de Ocorrência e Nota de Culpa
. No âmbito da ciência do flagrante, nos termos do disposto no art. 310 do CPP (com a nova redação da Lei 12.403/11), passo a decidir.

Nos termos do
Provimento n° 14/2015
do Presidente do Conselho da Magistratura do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso e
Resolução 213 do CNJ,
a autuada foi entrevistada, advindo as manifestações das Partes.

Segundo consta do Boletim de Ocorrência n°. 2022.354414 (Id.
106817182
)
e n. 2022.354917 (Id. 106817181
:

“A GUARNIÇÃO PERCEBEU O SUSPEITO KAIKI QUE ESTAVA EM FRENTE AO QUARTEL EM ATITUDE SUSPEITA POR MUITO TEMPO. QUE FORA REALIZADA ABORDAGEM A MESMO E IDENTIFICADO QUE ESTAVA COM DOIS APARELHOS CELULARES E RECEBENDO MENSAGEM A TODO TEMPO. QUE FORA INDAGADO SOBRE O QUE ESTAVA FAZENDO NO LOCAL
O MESMO
INFORMOU QUE ESTAVA NA FUNÇÃO DE #OLHEIRO# E CUIDANDO DAS GUARNIÇÕES POLICIAIS POIS ESTAVA OCORRENDO UM FURTO AO BANCO DO BRASIL E QUE HAVIA MAIS PESSOAS NO INTERIOR DA AGÊNCIA. QUE DE POSSE DAS INFORMAÇÕES NOS DESLOCAMOS ATÉ A AGÊNCIA BANCÁRIA COM REFORÇO DAS VIATURAS DE ÁREA ONDE FOI REALIZADO O CERCO DO LOCAL E IDENTIFICADO MAIS DOIS INDIVÍDUOS EM CIMA DO TELHADO DA AGÊNCIA QUE OS MESMO FORAM RESISTENTES E NÃO DESCERAM DO LOCAL. QUE DURANTE O CERCO FOI IDENTIFICADO O VEÍCULO FORD FOCUS BRANCO PLACAS QBA0D48 QUE ESTAVA ESTACIONADO PRÓXIMO DO BANCO COM O SUSPEITO LUIZ HENRIQUE DENTRO E QUE AO SER ABORDADO INFORMOU QUE ESTAVA DANDO APOIO AO FURTO QUE ESTAVA EM ANDAMENTO. QUE FOI MANTIDO CONTATO COM A EMPRESA DE SEGURANÇA QUE AUTORIZOU QUE FOSSE QUEBRADO OS VIDROS DA AGÊNCIA PARA ENTRADA NO LOCAL. QUE AO ENTRAR FOI IDENTIFICADO O SUSPEITO LEONARDO QUE DE IMEDIATO SE ENTREGOU E INFORMOU QUE HAVIA MAIS GENTE NO INTERIOR DA AGÊNCIA. QUE FORA REALIZADA VARREDURA. NO INTERIOR DA AGÊNCIA, PORÉM NÃO FORAM LOCALIZADOS OUTROS INDIVÍDUOS. QUE FORA IDENTIFICADO UM BURACO NA PAREDE DO COFRE PRINCIPAL DA AGÊNCIA ONDE FOI LOCALIZADO TODO MATERIAL USADO PARA ARROMBAMENTO. QUE EM SEQUÊNCIA FORA SOLICITADO APOIO AO 9º BPM E FORÇA TÁTICA PARA PROCEDER BUSCAS NO LOCAL, E ENQUANTO AGUARDÁVAMOS A CHEGADA DOS APOIOS FORAM REALIZADA A CONTENÇÃO DO LOCAL POIS HAVIA SUSPEITA DE MAIS INDIVÍDUOS QUE ESTARIAM ESCONDIDOS NO TETO DA AGÊNCIA. QUE APÓS A CHEGADA DA EQUIPE DE FORÇA TÁTICA FORA REALIZADA VARREDURA NO TETO DA AGÊNCIA NO LOCAL E ONDE HOUVE CONFRONTO COM DOIS SUSPEITOS QUE ESTAVAM ESCONDIDOS NO TETO
DA AGÊNCIA ONDE
OS MESMOS
VIERAM A ÓBITO NO LOCAL. QUE OS SUSPEITOS RELATARAM QUE ESTAVAM CORTANDO O COFRE DESDE SEXTA FEIRA DIA 23.12 E QUE O FURTO ENCERRARIA NA DATA DE HOJE 25.12. QUE INFORMARAM QUE O GERENTE DA AGÊNCIA TINHA CONHECIMENTO DA AÇÃO. QUE TODA A AÇÃO FOI PLANAJADA PELO SUSPEITO LUCENILSON QUE CONSEGIU SE EVADIR DO LOCAL DURANTE A ABORDAGEM. OBS: O VEÍCULO FORD FOCUS FOI APREENDIDO E ENACAMINHADO AO PÁTIO DA 3 CIPM SANTO ANTONIO DO LEVERGEM CONFORME AUTO DE APREENSÃO 15478.”

“DANDO CONTINUIDADE AOS BOLETINS DE OCORRÊNCIA 2022.354555 E 2022.354414, UMA EQUIPE DE POLICIAIS LOTADOS NESTA UNIDADE JUNTAMENTE DA AUTORIDADE POLICIAL, DR. VALTER CARDOSO RIBEIRO DE MOURA, REALIZANDO DILIGÊNCIAS COM INTUÍTO DE LOCALIZAR O FORAGIDO PARTÍCIPE NA TENTATIVA DE FURTO NA AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, AVISTOU O MESMO NO BAIRRO FRONTEIRA E REALIZARAM A DETENÇÃO

DESTE, ONDE POR RECEIO DE FUGA FOI NECESSÁRIO O USO DE ALGEMA PARA CONDUÇÃO ATÉ A DELEGACIA MUNICIPAL.”

Em análise dos autos, verifico estar presente a hipótese de flagrante delito, pois a situação fática encontra-se subsumida às regras previstas pelo art. 302 do CPP. Assim, vejo que o auto de prisão em flagrante encontra-se regular, material e formalmente em ordem, sendo cumpridas todas as formalidades legais e respeitadas as garantias constitucionais.

Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme depoimentos dos policiais que realizaram a prisão, testemunhas e apreensão da res furtiva, razão pela qual houve a situação de flagrância, sendo legal e legítima a prisão do Autuado, inexistindo qualquer motivo que justifique o seu relaxamento.

Além disso, não se vislumbra qualquer nulidade, irregularidade ou ilegalidade apta a justificar o relaxamento da prisão em flagrante, razão pela qual, o
HOMOLOGO
.

A Lei 12.403/11, que alterou dispositivos do Código de Processo Penal,

estipulou que as medidas cautelares penais serão aplicadas com a observância da necessidade de aplicação da lei penal, necessidade para a investigação ou instrução penal e para evitar a prática de infrações, devendo a medida em questão, ainda, ser adequada à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do averiguado (art. 282 do CPP).

Com efeito, observa-se que estão presentes as hipóteses que autorizam a prisão preventiva do autuado.

A priori, os delitos imputados ao segregado são punidos com pena privativa de liberdade, máxi
ma, superior a 04 (quatro) anos.

Não obstante, além do autuado ostentar maus antecedentes, que aliada à gravidade do delito, que exigiu conjugação de esforços de um grupo criminoso, com divisão de tarefas, inclusive, com repressão à ação policial, implicando no óbito de dois dos alvos, mostra-se indispensável a conversão em prisão preventiva, em simetria com os flagrantes dos outros dois comparsas, analisados na data de ontem
.

Assim, resta configurado um dos requisitos que autorizam a prisão preventiva, consubstanciado na necessidade de
garantir a ordem pública e evitar a reiteração delituosa
, no sentido de impedir que o indiciado cometa novos delitos. Se colocado desde já novamente em liberdade, certamente se verá estimulado a assim proceder ante a sensação de impunidade.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE
de
LUCENILSON RODRIGUES DA SILVA
, com qualificação nos autos,
EM PRISÃO PREVENTIVA
, já que presentes os requisitos constantes nos artigos. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. [...]

(ID
172831150
, p. 146/149
)
Destacamos

Trechos da decisão que manteve a prisão preventiva

“[...]
Cuida-se de ação penal movida por MP em face de LEONARDO MARTINS LEANDRO, LUCENILSON RODRIGUES DA SILVA, LUIZ HENRIQUE ALVES DE FIGUEIREDO, qualificado nos autos.

Em audiência, o MP requereu a liberdade provisória dos requeridos (ID 121099925). As defesas ratificaram o pedido.

Determinei a manutenção da conclusão para melhor
analise
do feito.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Dispõe o art. 316 do CPP que o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do

processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

De conformidade com o estatuto processual supracitado, são requisitos para a decretação da

prisão preventiva (CPP, art. 312): a) “
Fumus
Commissi
Delicti
” - representado pela prova da materialidade delitiva e

indícios suficientes de autoria e b) “
Periculum
Libertatis
” –
r
epresentado por uma das hipóteses a seguir: b.1)

garantia da ordem pública, b.2) conveniência da instrução criminal, b.3) garantia da aplicação da lei penal ou b.4)

garantia da ordem econômica.

Quanto ao primeiro requisito (
Fumus
Commissi
Delicti
)
,
que é composto pela materialidade delitiva e indícios suficientes de
autoria, verifica-se da análise dos autos que há elementos à sua caracterização, eis que as informações prestadas perante a Autoridade Policial denotam a materialidade e indícios suficientes de autoria. Não se olvide que foram presos em flagrante delito ainda no local (banco do brasil).

De outra banda, também está presente o “
Periculum
Libertatis
”,
consubstanciado na garantia a ordem pública. Ademais, inexiste inovação fática a dar ensejo à revisão da decisão que decretou a prisão preventiva do réu, no que tange a este ponto.

Nestes termos, convém destacar que a prisão preventiva está submetida à cláusula “
Rebus Sic
Standibus
”, ou seja, se a situação das coisas se alterar, revelando que a medida cautelar não é mais necessária, a revogação da prisão deve ser deferida.

Não obstante os pleitos de liberdade, convém destacar que o magistrado merece obediência à legislação, não estando vinculado ao Ministério Público ou à defesa. O simples pedido de liberdade, desprovido de qualquer motivo idôneo para a revogação não conduz a imediata liberdade.

Ressalta-se que se trata de tentativa de furto à agência bancária dessa cidade de Santo Antônio de Leverger/MT, ocasião que vários indivíduos tentavam subtrair, em engenhosa operação, numerários do banco indicado. O ilícito somente fora
frustrada
em razão da atividade da polícia militar, que rapidamente
interviu
e fulminou a contenda criminosa, qual resultou em conflito armado.

O fato imputado é grave, que certamente transborda os limites da normalidade da tipicidade abstrata do ilícito, pois tentada a subtração armada à agência bancária de município interiorano do Mato Grosso em data festiva (véspera do
natal
), o que demonstrada certa organização na atividade ilícita, pois certamente houve prévio planejamento e premeditação ao ilícito.

Justamente o fato de existir operação ilícita mediante armas, que resultou no confronto com os agentes policiais, há de se analisar o feito com parcimônia, pois a tipificação poderá ser reanalisada (furto/roubo), o que reforça a necessidade de tratamento nessa ação penal.

Ademais, embora a ação penal tramite a 06 meses, não se pode dizer que há excesso de prazo, pois o andamento está normal à espécie para um feito complexo como este com diversos réus e testemunhas. A análise deve ser global em relação ao andamento processual com as peculiaridades do fato.

Assim, a manutenção da segregação cautelar é mister.

Isto posto, e
pelo o
que mais consta dos autos,
INDEFIRO
o pedido de liberdade e mantenho a segregação cautelar dos requeridos
[...]”
(ID
172828698
)

Verifica-se, portanto, dos decretos judiciais acima parcialmente transcritos, que a liberdade do paciente configura risco a garantia da ordem pública, pela gravidade concreta dos crimes, teoricamente, praticados, por ele,
contra uma agência bancária, na modalidade qualificada pelo concurso de pessoas, rompimento de obstáculos, escalada, com envolvimento de menor, amplamente premeditado, que resultaram em conflito armado com a força policial.

Sendo assim, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da instância singular, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312:

A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
.

Destacamos

Destarte, embora, não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema po
r garantia da ordem pública.

Além do mais, a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”
. Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, a periculosidade do paciente se extrai da gravidade dos fatos imputados a sua pessoa.

Por consequência, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias pessoais do paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente p
ara a garantia da ordem pública.

De outro prisma, conquanto o impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais como endereço fixo e ocupação lícita, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejara restituição da sua liberdade, consoante se infere do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça
,
assim redigido: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

E, com relação ao excesso de prazo da custódia cautelar, embora o impetrante alegue que
“há nítido excesso de prazo na condução processual, haja vista que a mora não é imputável à defesa pela instrução que perdura há 6 (seis) meses”
, é imperioso reconhecer que

essa tese, igualmente, não merece acolhimento.

Isso porque, o juízo de primeiro grau, ao prestar as informações que lhe foram solicitadas acerca do andamento do processo acima citado, assim se manifestou:

[...] O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia aos 16.01.2023 em face de
Lucenilson
Rodrigues Da Silva (paciente), Luiz Henrique Alves De Figueiredo e Leonardo Martins Leandro, imputando-lhes a prática dos ilícitos descritos no art. art. 155, §§1º e 4º, incisos I, II e IV
c.c
art. 14, II, todos do Código Penal, art. 244-B do ECA da LEI Nº 8.069/90 e art. 70 do Código Penal.

A ação penal tramita sob o nº 1000013-34.2023.8.11.0053.

Recebeu-se a denúncia aos 17.01.2023, ocasião que se determinou a citação dos acusados.

Todos acusados foram citados aos 27.01.2023.

O paciente apresentou resposta à acusação aos 28.03.2023.

Foi realizada audiência de instrução aos 09.05.2023, ocasião que realizada a inquirição de testemunhas. Nessa data, a defesa postulou pela revogação da prisão preventiva.

O pedido foi analisado e indeferido aos 19.05.2023.

Houve atualização dos endereços das testemunhas faltantes, ocasião que foi designada audiência de instrução para o dia 20.06.2023, às 13h00min.

Na data de 20.06.2023 foi realizada nova audiência, ocasião que inquiridas testemunhas. Na solenidade, o Ministério Público pugnou pela revogação da prisão preventiva do paciente e dos demais corréus, o que foi acompanhado pelas defesas.

O pedido das partes foi analisado e indeferido aos 21.06.2023, ao argumento de que o Poder Judiciário não está vinculado ao Ministério Público, mas, sim, aos fatos delitivos, que conforme se desenrolam no decorrer da instrução processual, demonstram gravidade concreta, pois houve tentativa de furto/roubo (fato a ser aclarado) à agência bancária do interior do Estado de Mato Grosso, fato esse que revelou estar pactuado com grande organização e premeditação, ante o envolvimento de vários agentes (05 pessoas) e um menor de idade, que, inclusive resultou no confronto com a polícia e morte de duas pessoas.

Atualmente os autos estão aguardando a atualização de endereço de testemunhas pelo Ministério Público para que possa ser designada a continuação da audiência de instrução com a finalização da inquirição de testemunhas e o interrogatório dos acusados.

O processo segue seu trâmite normal, contudo, pela diversidade de réus, e diversidade de pedidos, bem assim, pela sua complexidade, revela-se que tem caminhado à normalidade
.
[ID
173165173
]

Vê-se, pois, que inexiste o alegado prolongamento desarrazoado na marcha processual, tampouco desídia do juízo de primeiro grau na condução do processo, ou pedidos protelatórios do Ministério Público. Em sendo assim, não há o que se falar em violação ao princípio da duração razoável do processo, tampouco ao disposto no art. 5º, LXXVIII e LXV, da Constituição Federal, principalmente porque o caso em debate é de elevada complexidade eis que apura o cometimento de delitos graves praticados, em tese, em concurso de agentes, inclusive um adolescente.

Além do mais, é importante consignar que os prazos no processo penal precisam ser contados de forma global, de modo que o excesso de prazo na
custódia cautelar deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado a seguir ementado:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, NEGATIVA DE AUTORIA E SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DA APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO ARESTO IMPUGNADO. TEMAS ANALISADOS EM OUTROS HABEAS CORPUS PELA CORTE A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONTEMPORANEIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA E NATUREZA PERMANENTE DOS CRIMES. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. "OPERAÇÃO PIRANJI" E "OPERAÇÃO PIRANJI II". AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADAS RECENTEMENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. As teses referentes a ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, bem como de negativa de autoria e da possibilidade de substituição a custódia pela prisão domiciliar em razão de possuir filhos menores sob seus cuidados, não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, em razão de já as terem analisado em outros habeas corpus (HC n. 0625462-04.2019.8.06.0000 e HC n. 0631806-98.2019.8.06.0000), ficando esta Corte impedida de apreciar o tema sob pena de incidir em indesejada supressão de instância.

2. Quanto a inexistência de contemporaneidade do delito, não assiste razão a defesa, pois, trata-se de delitos de natureza permanente, como tráfico de drogas e organização criminosa, que se estendem desde o ano de 2015 até os dias atuais, onde se verificou, no curso das investigações, nas Operações denominadas
Piranji
e
Piranji
II, que as atividades criminosas ainda se encontravam em desenvolvimento, restando demonstrada, pois, a contemporaneidade.

3.
Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
.

Na hipótese, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. O maior prazo para o julgamento decorre da complexidade do feito, em que se apura a imputação a uma pluralidade de réus, 24 acusados, da prática de tráfico e associação para o tráfico de drogas, integrantes de organização criminosa no Estado do Ceará, havendo interceptações telefônicas, com expedição de carta precatória, possuindo advogados distintos e interposição de vários incidentes processual. Verifica-se, ainda, em consulta ao sítio do Tribunal de origem, que foram realizadas audiências de instrução e julgamento em 16/11/2020 e em 27/11/2020.

Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora.

4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(
STJ, RHC 125.459/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09.12.2020 e publicado no
DJe
de 11.12.2020)
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, acerca dessa matéria, deixou assentado:

HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – EXCESSO DE PRAZO NO ENCERRAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA OU MOROSIDADE IRRAZOÁVEL DO PODER JUDICIÁRIO – COMPLEXIDADE DOS AUTOS – VÁRIOS RÉUS – OCORRÊNCIA DE INCIDENTES PROCESSUAIS – SOLICITAÇÃO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

1)
Não há se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois não há evidências de inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito por culpa exclusiva do Poder judiciário, vez que, conforme se verifica dos autos, houve solicitação de dilação de prazo para a conclusão do inquérito policial como forma de melhor elucidar os fatos em análise
.

2) Ordem denegada em consonância com o parecer ministerial.

(
N.U 1016224-81.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS
CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara
Criminal, julgado em 13.10.2021 e publicado no DJE de 19.10.2021)
Destacamos

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL - EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – COMPLEXIDADE DO CASO – MULTIPLICIDADE DE RÉUS (ONZE) – PROCESSO DEVIDAMENTE IMPULSIONADO - SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS (PANDEMIA COVID-19) - AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ALEGADA AUSÊNCIA DE REANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO A CADA 90 DIAS – INOCORRÊNCIA - PRISÃO REANALISADA EM 22-09-2020 NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.316, DO CPP – WRIT PREJUDICADO NESTE PONTO - ORDEM DENEGADA.

A apuração da configuração do excesso injustificado de prazo para formação da culpa, assim como por violação ao parágrafo único do art. 316, do CPP, não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto
.

Quanto ao disposto no parágrafo único do art. 316, do CPP, o juiz singular procedeu a reanálise da prisão preventiva em 22 de setembro de 2020, mantendo a prisão pelos mesmos fundamentos lançados na decisão que decretou a cautelar, restando prejudicada a análise do pedido neste ponto.

(
TJMT, HC 1017137-97.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 07.10.2020 e publicado no DJE de 09.10.2020)
Destacamos

Por outro viés, embora a impetrante alegue
que
a prisão do paciente afronta o disposto no art. 311 do Código de Processo Penal,
porquanto o
Ministério Público requereu expressamente na audiência instrutória realizada no dia 20 de junho de 2023 a concessão da liberdade provisória ao paciente e demais réus da ação penal, o argumento não merece acolhimento,
eis
que
em
26 de dezembro de 2022 quando a prisão em flagrante do favorecido foi convertida em preventiva o Ministério Público manifestou-se favoravelmente em relação à custódia cautelar, conforme se infere desta parte do termo de audiência de custódia:

[...]
Em seguida o MM. Juiz de Direito concedeu a palavra representante do Ministério Público para manifestar quanto à regularidade da prisão, bem como acerca das hipóteses previstas no artigo 310 e/ou art. 319, ambos do Código de Processo Penal, pugnando pela homologação do flagrante,
por se tratar de um desdobramento da diligência feita pela polícia no caso de dois remanescentes do assalto ao Banco do Brasil na Cidade de Santo Antônio do Leverger, onde dois foram a óbitos, e diante das buscas incessantes chegaram até o autuado, que foi delatado pelos comparsas. Assim, o flagrante merece homologação não só quanto ao crime contra o patrimônio, como em relação ao crime permanente de formação de quadrilha. Ainda, avaliando os péssimos antecedentes, aliada a circunstância do crime, que utilizaram olheiros, arrombamento de obstáculos com ferramentas e escaladas, onde, inclusive, veio a óbito dois dos comparsas, recomenda-se a conversão do flagrante em prisão preventiva,
conforme termos gravados em arquivo audiovisual
.
[
...]

(
Trechos extraídos
do APF n. 1019866-96.2022.8.11.0042, ID 106831694)

De mais a mais, somente há a necessidade de representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público para
se
decretar a prisão preventiva.
Destarte
, depois de decretada, como no presente caso, o juiz não é obrigado a revogá-la mesmo que o órgão ministerial se pronuncie nesse sentido.

Por derradeiro, embora a impetrante alegue que a prisão preventiva em debate foi decretada em desrespeito ao princípio da homogeneidade, uma vez que o paciente não será condenado a pena que se aplique o regime fechado, tal argumento não merece acolhimento, porquanto a simples possibilidade de ele, eventualmente, vir a ser condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada, nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Lucenilson
Rodrigues da Silva
;

por consequência,
denego a ordem
de habeas corpus almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023